Tribunal: TJMT
Processo: 1006914-93.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006914-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO DOM AQUINO - CNPJ: 15.952.914/0001-20 (APELANTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), EULER EMANOEL DO CARMO - CPF: 001.704.881-87 (APELADO), NILCE CASTRILLON DO CARMO - CPF: 001.948.751-72 (APELADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INTIMAÇÃO – PUBLICAÇÃO EM NOME DO ANTIGO PATRONO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUIDO – PEDIDO EXPRESSO – ART. 272, §5º DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado que o ato processual que determinou a adoção de providência pela parte autora não foi publicada em nome do advogado constituído, em que pese pedido expresso, na forma do §5º do art. 272 do CPC, impõe-se a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Condomínio do Edifício Dom Aquino,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança
proposta
em desfavor de
Euler Emmanoel do Carmo e Nilce Castrillon do Carmo
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 76, §1º c/c 485, IV, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, alegando que a habilitação do novo causídico não foi realizada tanto de forma automática pelo sistema, tampouco pela secretaria, de forma que não recebeu intimação das movimentações processuais, principalmente do despacho que determinou a intimação da apelante para apresentar o termo de inventariante.

Segue defendendo que a consequência desta desídia restou na sentença de extinção do processo por abandono de causa, decisão esta que cerceou o direito de resposta da apelante, de receber as taxas condominiais em atraso. Cita, ainda, que a ausência de intimação do representante judicial gera nulidade do ato, nos termos do art. 272, §2º, do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 214691764), pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por Condomínio do Edi
fício Dom Aquino em face de Euler Emmanoel do Carmo Nilce Castrillon do Carmo, visando o recebimento das taxas condominiais que totalizavam R$ 36.963,57 (trinta e seis mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

Diante do óbito do requerido Euler Emmanoel do Carmo, a d. magistrada determinou a suspensão dos andamentos processuais pelo prazo de 30 dias, para que houvesse a habilitação do inventariante do espólio ou de todos os herdeiros, intimando a parte autora a promover a referida habilitação (id. 214691752).

O autor manifestou nos autos (id. 214691753), reiterando a manifestação para que fosse efetivada a substituição do polo passivo para constar Espólio de Euler Emmanoel do Carmo, representado por Nilce Castrillon do Carmo e Nilce do Castrillon do Carmo, informando endereço para citação. Na mesma ocasião, os advogados constituídos, Dr. Roberto Martins e Dr. Vinícius Fonseca Bolonheis substabeleceram sem reservas de poderes ao advogado Dr. Lincoln Raphael Costa (id. 214691754)

Na sequência, o novo procurador, Dr. Lincoln Raphael Costa, requereu sua habilitação nos autos, bem como a exclusão dos antigos procuradores e que as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome (id. 214691755).

Em 28.08.2023, a d. magistrada determinou que a parte autora, no prazo de 15 dias, cumprisse com a determinação de apresentar o termo de inventariante, que demonstre que Nilce Castrillon do Carmo seria inventariante do espólio de Euler Emanoel do Carmo, ou habilitando todos os herdeiros do de cujus, ônus que lhe incumbia (id. 214691756).

Sobrevém nova petição do advogado, postulando pela sua habilitação nos autos, bem como a exclusão dos antigos procuradores e que as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome (id. 214691757).

Diante disso, verificando que a parte autora não promoveu a representação processual da ré, impedindo a continuidade do feito, a d. magistrada julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 76, §1º c/c 485, IV, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais (id. 214691758).

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora alegando que a habilitação do novo causídico não foi realizada tanto de forma automática pelo sistema, tampouco pela secretaria, de forma que não recebeu intimação das movimentações processuais, principalmente do despacho que determinou a intimação da apelante para apresentar o termo de inventariante.

Defende que a ausência de intimação do representante judicial gera nulidade do ato, nos termos do art. 272, §2º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

Pois bem. Adianto que a razão assiste ao apelante.

Digo isso, porque, ao que consta do andamento processual, por meio do ato de id n. 214691756, foi determinada a intimação da parte autora para apresentar o termo de inventariante que demonstre que Nilce Castrillon do Carmo seria inventariante do espólio de Euler Emanoel do Carmo, ou habilitar todos os herdeiros do
de cujus.

Veja que a intimação não foi realizada em nome do novo e atual patrono, Dr. Lincoln Raphael Costa, mas sim, em nome dos patronos anteriores, que inclusive continuam cadastrados no sistema PJE.

Deste modo, entendo que a extinção prematura do feito não se mostra devida, pois, a intimação para cumprimento do ato processual operou em nome de advogados que não mais possuíam poderes constituídos nos autos, em que pese haver substabelecimento sem reserva de poderes e pedido expresso para substituição dos patronos, na forma do §5º do art. 272 do CPC.

Nesse sentido, segue o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INVALIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE OUTRO ADVOGADO. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença.

2.
Há nulidade da intimação quando requerido previamente para que publicações sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado
. Precedentes.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ, AgInt no REsp: 1818155 PR 2019/0158156-7, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 20.04.2020 – negritei )

É de bom alvitre destacar que a intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.”
(RAI n. 1007545-92.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021 - negritei).

Assim, ante a ausência de intimação do apelante, através de seu novo patrono constituído, fica evidenciado, no caso vertente, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, todos reverenciados pela legislação processual civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024